Tribunal: CARF
Processo: 13881.000056/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000056/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.341 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JEFFERSON JOSE MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 18/23):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000056/2008-01
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000056/2008-01

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 10/13, referente
ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2002, que reduziu o saldo de
imposto a restituir de R$ 4.549,90 para R$ 390,58.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, Decorrentes de
Trabalho com Vínculo Empregatício.
Os rendimentos tributáveis foram alterados de R$ 6.965,85 para R$44.760,71, conforme
DIRF apresentada pela fonte pagadora, Superintendência de Polícia Rodoviária Federal,
CNPJ no 00.394.494/0112-51.
Cientificado da autuação em 11/01/2008 (fls. 15), o interessado apresentou, em
12/02/2008, a impugnação de fls. 01/05, trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
1. com o advento da Lei no 8.852, de 04 de fevereiro de 1994, ficou disciplinado
que não entrariam no cômputo da remuneração parcelas tidas como
indenizatórias (art. 1o, inciso III, alínea “r”);
2. no caso em tela, o servidor possui as seguintes parcelas indenizatórias:
Gratificação por Atividade Executiva, Gratificação de Atividade de Polícia
Rodoviária Federal, Gratificação por Desgaste Físico e Mental, Gratificação de
Atividade de Risco, Gratificação de Operações Especiais e Adicional por Tempo
de Serviço;
3. não há fato gerador a justificar a incidência de imposto de renda sobre tais
parcelas, uma vez que as mesmas não são o produto do trabalho, mas, sim, um
pagamento a título de indenizações especiais com a finalidade única de minorar
os efeitos das condições de trabalho a que estavam sujeitos tais obreiros, posto
que pagas para compensar danos, inclusive aos já aposentados;
4. tais parcelas deixaram de compor a remuneração em função do caráter
eminentemente indenizatório de que se revestem, tornando não tributáveis tais
recebimentos e, por conseguinte, passíveis de devolução, o que por si só justifica
o expurgo dos valores incorretamente retidos e tributados;
5. desse modo, o requerente teve sua base de cálculo de Imposto de Renda
Pessoa Física, para efeito de retenção na fonte, alterada, o que lhe causou uma
cobrança de imposto maior do que a efetivamente devida e, por conseguinte, uma
restituição, menor do que deveria acontecer;
6. traz à colação jurisprudência sobre o assunto;
7. requer o acolhimento da nova Declaração de Ajuste Anual apresentada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, em obediência ao
princípio da legalidade em matéria tributária, disposição legal específica.
Cientificado da decisão, em 07/04/2010 (fls. 26), o contribuinte, em 15/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 27/30), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que não há fato gerador a justificar a incidência tributária, uma vez que os rendimentos tidos
por omitidos e pagos sob a égide da Lei no 8.852/94, não representam produto do trabalho, mas
sim pagamento a título de indenizações especiais, com finalidade única de minorar os efeitos das
condições de trabalho a que estavam sujeitos tais obreiros, posto que pagas para compensar tais
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000056/2008-01

danos, comprovando assim o caráter indenizatório das aludidas verbas, portanto fora do espectro
de incidência do imposto de renda. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 37.794,86, constatada em sede de revisão da DAA/2003
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 18/23) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 11/14), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, sendo certo que os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 20/23),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Discute-se no processo em tela a natureza tributária das verbas recebidas pelo
contribuinte a título de gratificação por atividade executiva, gratificação de
atividade de Polícia Rodoviária Federal, gratificação por desgaste físico e mental,
gratificação de atividade de risco, gratificação de operações especiais e adicional
por tempo de serviço.
(...)
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000056/2008-01

A Lei no 8.852/94, embasamento legal que o contribuinte entende amparar seu pleito,
dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição
Federal, além de dar outras providências, definindo aquilo que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos e
estabelecendo limites para a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, e também do Poder Judiciário.
(...)
Como se vê, as alíneas “a” a “r” do inciso III do art. 1o da Lei no 8.852/94 contêm
exclusões do conceito de remuneração, mas não contemplam hipóteses de isenção ou
de não incidência do imposto de renda da pessoa física. Em outras palavras, não
determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do
imposto sobre a pessoa física, mesmo porque, a lei que concede isenção deve ser
específica, nos termos do § 6o do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar
exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie tributária.
No âmbito do Direito Administrativo, a estrita conceituação do que é remuneração,
vencimento, gratificação, adicional e indenização tem importância fundamental para as
questões previstas nos incisos X e XI do art. 37 da Constituição Federal, além de outras
questões específicas deste ramo do direito, tais como assuntos ligados à irredutibilidade
da remuneração, concessão de acréscimos salariais, incorporação de vantagens, etc.
Esta conceituação, todavia, não interfere na definição do que é renda tributável,
visto que, conforme já mencionado anteriormente, a teor do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos ou da forma de
percepção das rendas ou proventos.
(...)
Dessa forma, resta demonstrado que as verbas recebidas caracterizam renda e proventos
de qualquer natureza, nos ditames do art. 43 do CTN, sendo, portanto, tributáveis e
sujeitas à Declaração de Ajuste Anual, tendo em vista que não foram expressamente
consideradas isentas ou excluídas da tributação do imposto de renda por meio de norma
legal.
À vista do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação que ora
se analisa, mantendo o imposto a restituir apurado de R$ 390,58, quantia esta que já foi
restituída ao contribuinte (fls. 13).
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
Não obstante, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste
CARF, inclusive culminando com a edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A par dos fatos, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência tributária, mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000056/2008-01

Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 37
DF CARF MF
Original